Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-74.2016.8.11.0013
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000294-74.2016.8.11.0013
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOSÉ DIAS LOPES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 56867995) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 46000483):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO VEREDICTO – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS EM PLENÁRIO DO JÚRI QUE AMPARAM A DECISÃO DO COLEGIADO LEIGO – JURADOS QUE RECONHECE MATERIALIDADE E AUTORIA, ABSOLVENDO O RÉU EM SEGUIDA – VIABILIDADE – QUESITO GENÉRICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 483, III DO CPP – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO. Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja cassado, sob o pretexto de manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se comprove que ele se equivocou, adotando tese incompatível com o que se extrai do processo. In casu, o Conselho de Sentença acolheu as declarações do réu e a defesa sustentada em plenário, decidindo em consonância com o artigo 483, III do CPP, não havendo se falar em contradição a íntima convicção dos jurados que embora reconheçam a materialidade e a autoria do acusado, respondem afirmativamente ao quesito genérico referente à absolvição, devendo ser mantida a decisão dos jurados leigos à luz da garantia constitucional da plenitude da defesa.” (Ap 0000294-74.2016.8.11.0013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2020)
Alega violação aos arts. 483, III, §2° e 593, III, “d”, ambos do CPP, ao argumento de que a decisão absolutória dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.
Recurso tempestivo (Id. 57124957).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 59766481.
É o relatório.
Decido.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 483, III, §2° e 593, III, “d”, ambos do CPP, fundada na tese de que a decisão absolutória dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos. II - A Corte de origem, após aprofundada reapreciação dos elementos constantes dos autos, concluiu, de modo fundamentado, que a versão acolhida pelo Tribunal Popular para condenar o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual. III - Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000294-74.2016.8.11.0013
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOSÉ DIAS LOPES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 56867994) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 46000483):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO VEREDICTO – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS EM PLENÁRIO DO JÚRI QUE AMPARAM A DECISÃO DO COLEGIADO LEIGO – JURADOS QUE RECONHECE MATERIALIDADE E AUTORIA, ABSOLVENDO O RÉU EM SEGUIDA – VIABILIDADE – QUESITO GENÉRICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 483, III DO CPP – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO. Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja cassado, sob o pretexto de manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se comprove que ele se equivocou, adotando tese incompatível com o que se extrai do processo. In casu, o Conselho de Sentença acolheu as declarações do réu e a defesa sustentada em plenário, decidindo em consonância com o artigo 483, III do CPP, não havendo se falar em contradição a íntima convicção dos jurados que embora reconheçam a materialidade e a autoria do acusado, respondem afirmativamente ao quesito genérico referente à absolvição, devendo ser mantida a decisão dos jurados leigos à luz da garantia constitucional da plenitude da defesa.” (Ap 0000294-74.2016.8.11.0013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2020)
Alega violação ao art. 5°, XXXVIII, “c”, da CF, ao argumento de que a decisão absolutória dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.
Recurso tempestivo (Id. 57124957).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 59766481.
É o relatório.
Decido.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
In casu, a suposta afronta ao art. 5°, XXXVIII, “c”, da CF, fundada na tese de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO ANULADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental desprovido. (RE 1067698 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-269 DIVULG 14-12-2018 PUBLIC 17-12-2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v